Tribunal: STF
Processo: RE 94968
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
Processo sumaríssimo. Pedestre atropelado por trem na via férrea. Arguição de relevância acolhida quanto à verba de honorários advocatícios imposta à vencida. Aplicação imediata da Lei nº 6.745/79 aos processos de indenização por ato ilícito, ainda que pendentes apenas da inconformidade derradeira (RE 93.116). recurso extraordinário conhecido e não provido.